Tribunal: STF
Processo: RE 511564
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR
   - URV. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Limite
   temporal. Impossibilidade. Precedentes.
2. Compensação.
   Controvérsia que demanda a análise da legislação
   infraconstitucional.
3. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.